Tribunal: TJMT
Processo: 1016044-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016044-91.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DE CUIABÁ. CANDIDATO QUE PARTICIPOU DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE NEGRO. FENÓTIPO NÃO CONFIRMADO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da parte promovente, que objetiva a nulidade do ato administrativo que indeferiu a sua autodeclaração para concorrer nas vagas destinadas a negros e índio e determinar de forma definitiva a sua inclusão na relação de candidatos aprovados pelas cotas raciais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente destaca que é pardo, de modo a reunir os requisitos para que concorra à reserva de vagas destinada a negros e índios.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “A parte sustenta que faz jus a concorrer em vaga destinado a negros, conforme o Edital, pois é da cor parda e, portanto, se enquadra na referida vaga, junta aos autos boletim de ocorrência, certidão de nascimento com a finalidade de comprovar o direito pretendido. Inicialmente, não se desconhece que a matéria deduzida nos autos alberga acentuado conteúdo social, de forma que esse Juízo deve apreciá-la com redobrado cuidado. São inegáveis as questões constitucionais suscitadas pelo litígio, no que toca à dignidade da pessoa humana e aos objetivos fundamentais erigidos pela Constituição da República de 1988 em seu art. 3o, dentre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de qualquer ordem. Por outro lado, nada obsta que a autodeclaração submeta a confirmação posterior, por meio de comissão formalmente constituída, precaução adotada com o louvável propósito de inibir/coibir o aproveitamento indevido das cotas e beneficiar, assim, seus reais destinatários. (...) Nesse aspecto, o Edital n. 01/2022, prevê nos itens 5.2.3 e 5.2.4 que a autodeclaração dos candidatos estará sujeita a verificação pela Aferição Presencial para Homologação da Autodeclaração de Negro, considerando o critério, exclusivamente, fenotípico, isto é: traços físicos negroides que demonstrem a percepção social sobre o(a) candidato(a) negro(a). Em cumprimento a essa regra, a aludida Comissão, em sede de verificação, indeferiu a autodeclaração da parte autora com o seguinte fundamento: “candidato não possui traço fenotípicos que o identifica como negro. Bem como, em contestação apresenta ao ID n. 117607407, que houve unanimidade entre os integrantes quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato (fenótipo). Verifica-se dos autos que o ato administrativo ora impugnado encontra-se devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, o que não o invalida. Destaque-se que a decisão proferida em sede administrativa, em princípio, encontra-se amparada em presunção de legalidade, sendo que a documentação que acompanha a inicial não tem o condão de permitir a adoção de decisão diversa daquela proferida pela Comissão do Concurso. Ademais, o edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de ilicitude a possibilitar a anulação do ato de aferição presencial”.
4. A rigor, em análise das fotos encartadas a petição inicial e contestação, não há como imiscuir-se no mérito administrativo, na medida em baseou sua justificativa no fato de que o candidato não possuir traços físicos negroides que demonstrem a percepção social deste como negro.
5. Para elucidar, colho entendimento jurisprudencial:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANP. CANDIDATO INSCRITO COMO PARDO. INAPTIDÃO. ADMINISTRAÇÃO RESPEITOUCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Impetrante postula a concessão de ordem para que seja "desconsiderado" ato administrativo que ensejou sua eliminação de concurso público para ingresso no quadro de pessoal da ANP, para que seja reconhecida sua condição de pardo. 2. O edital 01/2015 de 10 de novembro de 2015 do concurso em comento, realizado pela ANP, estabeleceu critérios para o candidato se inscrever e comprovar a condição de pessoa parda ou preta, os quais estão de acordo com o art. 2o da Lei 12.990/14. 3. Constou no edital o procedimento detalhado a ser adotado para análise do enquadramento ou não dos candidatos às vagas destinadas aos pardos e pretos. 4. A banca examinadora observou o procedimento correto na análise dos requisitos exigidos pela lei e pelo edital, tendo realizado a identificação de fenótipo pessoalmente, em duas análises seguidas, sendo a primeira por comissão composta de três membros e a segunda por comissão de nove membros, em análise de recurso administrativo interposto pelo próprio candidato. 5. O fato de uma autoridade ter identificado o autor como pardo, em situações passadas de vida, não leva à conclusão contundente acerca de sua classificação no fenótipo de "pardo". Assim, a existência de um registro de ocorrência policial ou alistamento militar não tem o condão de atribuir ao cidadão tal qualificação pessoal. 6. Não há qualquer ilegalidade no edital, nem na atuação da Administração, que agiu dentro dos critérios expressamente estabelecidos no edital em questão, não havendo que se falar em direito líquido e certo do Impetrante. 7. Apelação desprovida. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0126237-51.2016.4.02.5101, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 27/03/2018, 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 05/04/2018).
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016044-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 690.127.501-30 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024